Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela conduta prevista no art. 138, caput, c/c art. 141, inciso II, ambos do Código Penal.
II – Questão em discussão
2. (i) análise sobre a materialidade e o elemento subjetivo para configuração do crime de calúnia; (ii) a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
III – Razões de decidir
3. Para a configuração do crime de calúnia (art. 138 do CP) exige-se a imputação de fato certo e determinado, definido como crime, que seja falso – isto é, que não ocorreu ou, se ocorreu, não foi praticado pela pessoa ofendida. Ainda, deve haver, conforme doutrina e jurisprudência, o dolo específico de caluniar, tendo o autor da declaração consciência da falsidade. 3.1. Presentes os elementos que comprovam a ocorrência do fato criminoso, bem como o dolo de caluniar, incabível falar em absolvição.
4. A despeito do disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime, a medida não se afigura socialmente recomendável em virtude da reiteração delituosa do réu quando já agraciado anteriormente com o benefício pleiteado.
IV. Dispositivo:
5. Apelo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, II, e § 3o; 77; 138, caput; 141, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664407, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09/02/2023; TJDFT, Acórdão 1620805, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 22/09/2022.